Tribunal: TJDFT
Processo: 0703913-04.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIDA. EMENDA NÃO CUMPRIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A parte autora cometeu erro crasso na indicação do polo passivo da demanda, e, mesmo após a demonstração do equívoco cometido em sua inicial pelo juízo a quo, não providenciou a emenda à inicial para corrigir o erro, insistindo na redistribuição do processo já distribuído.
2. Eventual dificuldade alegada pela parte na distribuição correta da demanda decorreu da indicação equivocada do polo passivo da lide.
3. Não tendo sido cumprida a emenda, a petição inicial deve ser indeferida.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.